Tribunal: STF
Processo: Rcl 2439
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-23
Data de publicação: 2004-09-23

Ementa:
COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA. A competência para julgar o
mandado de segurança é definida pelos envolvidos. Impetrado contra
Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União em
certa unidade federada, descabe versar sobre a competência do
Supremo Tribunal Federal